Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA NA PELE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 3.000,00). DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO.

1. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação da fornecedora do serviço é de resultado; não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente dele, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013), o que não ocorreu na hipótese.

2. O procedimento de depilação a laser fornecido pela recorrida causou queimadura na axila da consumidora, atingindo-lhe a integridade física, ensejando danos morais passíveis de reparação. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, além do caráter pedagógico da sanção, visando desestimular a conduta lesiva. Na hipótese, a reparação levou em conta, além do sofrimento da recorrente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a sentença não merece qualquer reparo. Precedentes: Acórdãos 1812196 e 1613987.

3. O dano estético é caracterizado pela deformidade física, permanente ou com efeito demasiadamente prolongado no tempo, de modo a causar repulsa, vergonha ou sentimento de inferioridade. No caso, não houve a configuração de referido dano, pois a recorrente não comprovou a lesão permanente.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.